Tribunal: TJMT
Processo: 1014800-87.2024.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Recurso de Apelação Criminal. Furto Simples. Pleito absolutório. Aplicação do princípio da Insignificância. Atipicidade da conduta. Inviabilidade. Reiteração delitiva configurada. Inaplicabilidade do princípio da bagatela. Valor subtraído superior a 10% do salário vigente à época dos fatos. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação Criminal interposta pela defesa de P.R.P., contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de 1 ano de reclusão em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além de 10 dias-multa, pela prática do crime de Furto Simples, previsto no artigo 155, caput, do Código Penal.
2. Na noite de 4 de junho de 2024, o apelante subtraiu, do interior de veículo estacionado na via pública, uma bolsa contendo documentos pessoais e a quantia de R$ 165,00 pertencentes à vítima, vindo a ser posteriormente identificado e a confessar a prática delitiva.
3. Pretende-se a absolvição com base na aplicação do princípio da insignificância, sustentando a inexpressividade do valor subtraído e a primariedade técnica do agente.
II. Questão em discussão
4. Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para a aplicação do princípio da insignificância à hipótese de furto simples envolvendo a quantia de R$ 165,00; e (ii) se a dosimetria da pena merece reparos, seja pela alegada primariedade do apelante, seja pelo valor considerado ínfimo da res furtiva.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de quatro vetores: mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
6. In casu, embora o montante subtraído corresponda a aproximadamente 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, tal quantia não pode ser considerada ínfima, de modo a afastar, por si só, a tipicidade material da conduta. Aliado a isso, o apelante possui diversas anotações por prática de crimes patrimoniais, revelando comportamento reiterado e incompatível com os pressupostos da insignificância penal. A primariedade técnica, ainda que reconhecida, não afasta a habitualidade delitiva evidenciada, sendo elementos distintos e com finalidades diversas no campo da individualização da pena e do preenchimento dos requisitos cumulativos exigidos para a aplicação do princípio em voga.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O valor subtraído de pouco mais de 10% do salário à época do crime não é ínfimo e, isoladamente, não 1afasta a tipicidade material. 2. A reiteração delitiva, ainda que ausente condenação com trânsito em julgado, afasta a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que compromete os requisitos da mínima ofensividade da conduta e do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento.
_______________
Dispositivos citados: artigo 155, caput, artigo 59, artigo 44, artigo 621, inciso III, todos do Código Penal e do Código de Processo Penal; Enunciado no 44 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Jurisprudências relevantes mencionadas: STJ - AgRg no HC: 591402 AM 2020/0151431-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 04/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021; STJ - AgRg no HC: 871882 SC 2023/0426329-0, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 12/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024; STJ - AgRg no HC: 00000000000000921319 DF 2024/0212937-3, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 01/07/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/07/2025; TJMT - N.U 1002236-03.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025; TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0007552-33.2019.8.11.0013, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/02/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014800-87.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO ROGERIO DOS PASSOS - CPF: 849.849.611-04 (APELANTE), PATRIC OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 019.372.691-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO LEANDRO LOWE - CPF: 770.911.751-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FATIMA SOLANGE BOTTON FREITAS - CPF: 717.854.931-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Recurso de Apelação Criminal. Furto Simples. Pleito absolutório. Aplicação do princípio da Insignificância. Atipicidade da conduta. Inviabilidade. Reiteração delitiva configurada. Inaplicabilidade do princípio da bagatela. Valor subtraído superior a 10% do salário vigente à época dos fatos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação Criminal interposta pela defesa de
P.R.P
., contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de 1 ano de reclusão em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além de 10 dias-multa, pela prática do crime de Furto Simples, previsto no artigo 155,
caput,
do Código Penal.

2.

Na noite de 4 de junho de 2024, o apelante subtraiu, do interior de veículo estacionado na via pública, uma bolsa contendo documentos pessoais e a quantia de R$ 165,00 pertencentes à vítima, vindo a ser posteriormente identificado e a confessar a prática delitiva.

3.

Pretende-se a absolvição com base na aplicação do princípio da insignificância, sustentando a inexpressividade do valor subtraído e a primariedade técnica do agente.

II. Questão em discussão

4.

Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para a aplicação do princípio da insignificância à hipótese de furto simples envolvendo a quantia de R$ 165,00; e (ii) se a dosimetria da pena merece reparos, seja pela alegada primariedade do apelante, seja pelo valor considerado ínfimo da res furtiva.

III. Razões de decidir

5.

A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de quatro vetores: mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

6.

In casu,
embora o montante subtraído corresponda a aproximadamente 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, tal quantia não pode ser considerada ínfima, de modo a afastar, por si só, a tipicidade material da conduta. Aliado a isso, o apelante possui diversas anotações por prática de crimes patrimoniais, revelando comportamento reiterado e incompatível com os pressupostos da insignificância penal. A primariedade técnica, ainda que reconhecida, não afasta a habitualidade delitiva evidenciada, sendo elementos distintos e com finalidades diversas no campo da individualização da pena e do preenchimento dos requisitos cumulativos exigidos para a aplicação do princípio em voga.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. O valor subtraído de pouco mais de 10% do salário à época do crime não é ínfimo e, isoladamente, não 1afasta a tipicidade material. 2. A reiteração delitiva, ainda que ausente condenação com trânsito em julgado, afasta a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que compromete os requisitos da mínima ofensividade da conduta e do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento.

_______________

Dispositivos citados:
artigo 155, caput, artigo 59, artigo 44, artigo 621, inciso III, todos do Código Penal e do Código de Processo Penal; Enunciado no 44 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Jurisprudências relevantes mencionadas:
STJ - AgRg no HC: 591402 AM 2020/0151431-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 04/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021; STJ - AgRg no HC: 871882 SC 2023/0426329-0, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 12/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024; STJ - AgRg no HC: 00000000000000921319 DF 2024/0212937-3, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento:

01/07/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/07/2025; TJMT - N.U 1002236-03.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025; TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0007552-33.2019.8.11.0013, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/02/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Paulo Rogério dos Passos
interpôs, a tempo e modo, recurso de
Apelação Criminal
, em face da sentença prolatada pelo
MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT
, nos autos da Ação Penal no 1014800-87.2024.8.11.0003, em que foi condenado pelo crime de
Furto simples
(art. 155,
caput,
do Código Penal), à pena de
1 ano de reclusão
em
regime aberto
, e
10 dias-multa
, substituída a pena privativa de liberdade por
uma
restritiva de direitos (ID

Nas
razões
recursais registradas sob o ID 335475430, subscritas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, o apelante postula sua
absolvição
com fundamento no
princípio da insignificância
, sustentando a
atipicidade
material da conduta, uma vez que o valor subtraído de R$ 165,00 seria ínfimo, não causando lesão relevante ao bem jurídico tutelado, aliado à primariedade.

As
contrarrazões
oferecidas pelo
douto Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
do apelo (ID 335475435).

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo
Adriano Augusto Streicher de Souza
, opinou pelo
desprovimento
do recurso, mediante a seguinte ementa (ID 340066853):

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIADADE MATERIAL E RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. PREJUÍZO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE Á ÉPOCA DOS FATOS. APELANTE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES. REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se do caderno processual que, em 4.6.2024, por volta das 9h27min, na Rua Rio de Janeiro, n. 371, Bairro Cidade Salmen, no município de Rondonópolis/MT,
Paulo
Rogério dos Passos
subtraiu, para si, coisa alheia móvel consistente em uma bolsa contendo documentos pessoais e a quantia de R$ 165,00, pertencentes à vítima
Fátima Solange Botton Freitas
,
a qual havia estacionado seu veículo na Rua Pedro Ferrer e deixado o referido bem em seu interior. Ao regressar, a vítima constatou a subtração.

Ato contínuo, a vítima apresentou aos autos gravação audiovisual do momento do delito, a partir da qual o
Paulo Rogério
foi identificado e localizado, momento em que confessou a autoria do crime indicando o local em que
havia ocultado a
res furtiva.

Diante desse contexto, ele foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155,
caput,
do Código Penal (ID 335475367).

Após regular trâmite processual, ele foi condenado pelo Juízo singular à pena de 1 ano de reclusão em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, além de 10 dias-multa, pela prática do crime de Furto Simples (art. 155,
caput,
do CP).

É o relato do essencial.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao delito de furto simples praticado pelo apelante, que subtraiu da vítima uma bolsa contendo documentos pessoais e a quantia de R$ 165,00 em espécie.

Aduz, ainda, que o afastamento do referido princípio não poderia se basear na reiteração delituosa, uma vez que a própria sentença deixou de reconhecer a reincidência ou os maus antecedentes na dosimetria da pena, destacando a primariedade técnica do réu à época dos fatos e sua condição de vulnerabilidade social.

Com efeito, o
princípio da insignificância,
também denominado princípio da bagatela, constitui construção doutrinária e jurisprudencial destinada a afastar a tipicidade material de condutas que, embora formalmente adequadas ao tipo penal, revelam-se incapazes de lesionar de forma relevante o bem jurídico tutelado pela norma incriminadora.

A aplicação do referido postulado exige a verificação cumulativa de quatro vetores quais sejam: (
a
) mínima ofensividade da conduta do agente; (
b
) nenhuma periculosidade social da ação; (
c
) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (
d
) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Nesse sentido:

“2. O Superior Tribunal de Justiça entende necessária a presença cumulativa dos seguintes requisitos para a aplicação do princípio da insignificância:
mínima ofensividade da conduta do agente; nenhuma periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e inexpressividade da lesão jurídica provocada
”. (STJ - AgRg no HC: 00000000000000921319 DF 2024/0212937-3, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 01/07/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/07/2025). Destaquei.

A vítima
Fátima Solange Botton Freitas
em seu depoimento, nas duas fases do processo, informou que estacionou seu veículo e deixou sua bolsa no interior do mesmo, e quando retornou, percebeu que sua bolsa, contendo documentos pessoais e dinheiro, foi subtraída. Posteriormente, apresentou imagens de uma câmera de segurança que capturaram o momento do furto (ID 335474884 e 335475423).

Os policiais civis
Patric Oliveira dos Santos
e
Marcio Leandro Lowe
, na fase policial, declararam que após a apresentação das imagens pela vítima na delegacia, foi possível identificar imediatamente o autor como sendo o apelante, conhecido pela alcunha de “Ruela”, e que em diligências, o encontraram quando confessou o furto e indicou o local onde havia escondido a bolsa com os documentos (ID 335474880, 335474882). Em juízo, o policial civil
Marcio Leandro Lowe
confirmou as declarações, na íntegra (ID 335475423).

O apelante em sua confissão extrajudicial admitiu a prática do Furto e indicou o local onde escondeu os pertences da vítima, mas não compareceu em juízo, sendo decretada a sua revelia.

Na hipótese, o montante subtraído consistente em
R$ 165,00 em espécie
, representava, à época dos fatos (junho de 2024),
pouco mais de 10%
do salário-mínimo nacional vigente, então fixado em R$ 1.412,00.

Embora não se trate de quantia expressiva, também não se afigura ínfima ou irrisória a ponto de, por si só, autorizar a incidência do princípio da insignificância
, cuja aplicação, como cediço, demanda exame cumulativo dos requisitos para a sua aplicação.

Demais disso, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a
habitualidade delitiva constitui óbice à incidência do princípio da bagatela
, por evidenciar maior reprovabilidade do comportamento e periculosidade social da ação, afastando os requisitos para o reconhecimento da atipicidade material.

Nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça pacificou
a compreensão de que a reiteração no cometimento de infrações penais reveste-se de relevante desvalor da conduta e mostra-se incompatível com a aplicação do referido princípio,
o qual não pode converter-se em salvo-conduto ou incentivo à prática de pequenos delitos.

No caso, a
folha de antecedentes criminais
do apelante (ID 335475365) revelou a existência de diversas passagens pela polícia, noticiando comportamento contumaz na prática de ilícitos penais, incluindo de natureza patrimonial.

A despeito de o apelante
ser tecnicamente primário à época dos fatos
, circunstância expressamente sopesada pelo Juízo
a quo
na dosimetria da pena,
a ausência de condenações transitadas em julgado não obsta, isoladamente, o reconhecimento da habitualidade delitiva para fins de afastamento do princípio da insignificância
, porquanto se tratam de institutos distintos: enquanto a primariedade técnica repercute na individualização da pena, a análise da reprovabilidade da conduta e da periculosidade social do agente condiciona a aplicação (ou não) do referido princípio.

A reiteração delitiva do apelante, ainda que não configure reincidência formal e válida para o reconhecimento dos maus antecedentes ou da reincidência, afasta de plano os vetores da mínima ofensividade e do reduzido grau de reprovabilidade, essenciais para a configuração da bagatela.

Nessa ordem de ideias, a primariedade técnica, embora juridicamente relevante, não impede que se conclua, a partir do acervo cognitivo, que o agente fazia da prática delitiva um meio de vida ou, ao menos, reiterava condutas de igual jaez, circunstância absolutamente incompatível com a aplicação do postulado da bagatela.

A habitualidade delitiva restou evidenciada não apenas pela documentação de antecedentes, mas igualmente pelo depoimento do policial civil
Márcio Leandro Lowe
, o qual afirmou ter reconhecido de imediato o autor do furto nas imagens da câmera de segurança apresentadas pela vítima, porquanto o apelante já era conhecido na região pela prática de crimes, sendo inclusive identificado pela alcunha de “
Ruela
”.

Tal reconhecimento, efetuado por autoridade policial que detinha conhecimento pretérito do agente, corrobora a conclusão de que o episódio não constituiu fato isolado, mas antes espelhou em outras práticas delituosas em apuração (ID 335475368), revelando acentuada reprovabilidade da conduta e periculosidade social.

Ademais, este Egrégio Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de que “
a reiteração delitiva
ou a presença de qualificadoras
inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância
, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável
” Destaquei (Enunciado n.o 44 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Diante desse cenário, a incidência do princípio da insignificância não se revela socialmente recomendável, porquanto importaria verdadeiro estímulo à continuidade de pequenos furtos, minando a confiança da comunidade no sistema de justiça e produzindo indesejável sensação de impunidade.

Reforçando esse raciocínio, o douto representante do ministério público de 1o grau assim consignou:

“Nota-se que tal montante representava, à época dos fatos, pouco mais de 10% do salário mínimo vigente. Logo, embora não seja expressivo, tampouco pode ser considerado ínfimo ou irrisório.

Em acréscimo, a folha de antecedentes (Id. 172219068) revela que o réu é contumaz na prática de crimes. De fato, a execução penal posterior (SEEU no 2000213-20.2025.8.11.0064) não induz à reincidência – no entanto, seu valor probatório é inegável ao demonstrar que o réu não fez do fato em apuração um episódio isolado em sua vida, mas sim parte de um contínuo comporta mento delitivo, o que desautoriza a aplicação da insignificância” (ID 335475435).

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte de Justiça e da Corte Cidadã:

“1.
Para que o fato seja considerado criminalmente relevante, não basta a mera subsunção formal a um tipo penal. Deve ser avaliado o desvalor representado pela conduta humana, bem como a extensão da lesão causada ao bem jurídico tutelado, com o intuito de aferir se há necessidade e merecimento da sanção, à luz dos princípios da fragmentariedade e da subsidiariedade
. 2 . As hipóteses de aplicação do princípio da insignificância se revelam com mais clareza no exame da punibilidade concreta - possibilidade jurídica de incidência de uma pena -, que atribui conteúdo material e sentido social a um conceito integral de delito como fato típico, ilícito, culpável e punível, em contraste com estrutura tripartite (formal). 3. Por se tratar de categorias de conteúdo absoluto, a tipicidade e a ilicitude não comportam dimensionamento do grau de ofensa ao bem jurídico tutelado - compreendido a partir da apreciação dos contornos fáticos e dos condicionamentos sociais em que se inserem o agente e a vítima. 4
. O diálogo entre a política criminal e a dogmática na jurisprudência sobre a bagatela é também informado pelos elementos subjacentes ao crime, que se compõem do valor dos bens subtraídos e do comportamento social do acusado nos últimos anos
. 5. A reincidência ou reiteração delitiva é elemento histórico objetivo, e não subjetivo, ao contrário do que o vocábulo possa sugerir. Isso porque não se avalia o agente (o que poderia resvalar em um direito penal do autor), mas, diferentemente, analisa-se, de maneira objetiva, o histórico penal do indivíduo, que poderá indicar aspecto impeditivo da incidência da referida exclusão da punibilidade . Essa análise, portanto, não se traduz no exame do indivíduo em si ou no que ele representa para a sociedade como pessoa, mas nas consequências reais, concretas e objetivas, extraídas de seu comportamento histórico avesso ao direito e na perspectiva, apoiada em tais evidências, de recidiva de tal comportamento. Sob pena de violação do princípio da isonomia, o indivíduo que furta uma vez não pode ser igualado ao que furta habitualmente, escorando-se este, conscientemente, na impunidade. 6. O legislador penal confere relevo ao histórico de vida pregressa do réu para outorgar-lhe a redução da pena, em forma de causa especial de diminuição da sanção, como, v .g., se verifica em diversas cominações da parte especial, a exemplo da descrita no art. 155, § 2o, do CP, reproduzida em diversos outros preceitos penais, como nos arts. 171, § 1o, 168, § 3o, 180, § 5o, e 337-A, § 2o . Em todos esses dispositivos, fica evidenciado, sem margem a tergiversações, que o legislador penal, máxime em crimes que afetam o patrimônio alheio, dá importância ao comportamento pretérito do agente para conceder-lhe o benefício da redução da pena. De igual modo, a Parte Geral do Código Penal dá vários exemplos de interferência da primariedade e/ou dos bons antecedentes penais do réu para fins de individualizar a sanção ou para conceder ou não certos benefícios. Destaco os arts. 44, III, 59, caput, 71, parágrafo único, 77, II, e 83 . Igualmente, em leis extravagantes (v. g., art. 2o, § 2o, da Lei n . 8.072/1990) e na Lei de Execução Penal (art. 112 da Lei n. 7 .210/1984). 7.
Na espécie, a existência de oito processos em curso em desfavor do réu pela suposta prática de furto é incompatível com a aplicação do princípio da insignificância. 8 . Não há falar em reduzido grau de reprovabilidade no comportamento do agente que responde a vários processos criminais por crime da mesma natureza (contra o patrimônio), circunstância que configura a reiteração criminosa e impede a aplicação do princípio da insignificância
. 9. Agravo regimental não provido”. (STJ - AgRg no HC: 591402 AM 2020/0151431-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 04/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021). Destaquei.

“(...) A despeito do baixo valor da res furtiva, trata-se de furto qualificado pelo abuso de confiança, circunstância que, ao menos em tese, parece afastar o reduzido grau de reprovabilidade da conduta.Outrossim, conforme consignou a Corte local, o Réu "responde a outros 7 (sete ) processos criminais por crimes patrimoniais, em sua maioria por delito de furto, dos quais um deles restou recentemente condenado, encontrando-se em fase recursal, além de investigado em 3 (três) procedimentos administrativos pela prática de crime idêntico". 3 . Consoante entendimento desta Casa, "
a reiteração no cometimento de infrações penais reveste-se de relevante reprovabilidade e impede o reconhecimento da insignificância penal, uma vez ser imprescindível não só a análise do dano causado pela ação, mas também o desvalor da culpabilidade do agente, sob pena de se aceitar, ou mesmo incentivar, a prática de pequenos delitos
. Precedentes" (AgRg no HC n. 878.737/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06/02/2024, DJe de 14/02/2024) . 4. Agravo regimental des provido”. (STJ - AgRg no HC: 871882 SC 2023/0426329-0, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 12/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024). Destaquei.

“
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A aplicação do princípio da insignificância pressupõe a presença cumulativa dos requisitos de mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. 6. É defeso reconhecer a criminalidade de bagatela, por falta de atendimento aos critérios de ausência de periculosidade social da ação e reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, na hipótese em que o valor do bem subtraído é superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos e o agente responde a duas ações penais por delito patrimonial. 7. Inviável o reconhecimento da causa geral de diminuição de pena prevista no art. 16 do Código Penal quando ausente o requisito da voluntariedade na restituição da res furtiva, tendo em vista que o apelante devolveu o bem somente após ter sido identificado e abordado por agentes da Polícia Militar. 8. Carece de interesse recursal o pedido de isenção de pagamento de custas processuais se esta providência já foi deferida na sentença. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido(...)”. (N.U 1002236-03.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025).

Por fim e para fins de registro, a restituição parcial dos bens à vítima, que recuperou a bolsa e os documentos, mas não o valor em espécie, não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância, porquanto tal resultado não adveio da vontade legítima do apelante, mas sim da pronta atuação da autoridade policial, que localizou o e recuperou parte dos objetos subtraídos.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça entende que: “
o simples fato de o bem haver sido restituído à vítima, não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0007552-33.2019 .8.11.0013, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/02/2023).

Por conseguinte, à luz do conjunto probatório e dos parâmetros fixados pela jurisprudência pátria, não se reconhece a atipicidade material da conduta, afastando-se a aplicação do princípio da bagatela.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
sintonia
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026